Tribunal: TJSP
Processo: 1025048-50.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Hotel veio a Juízo reclamar a devolução de um veículo Fiat Uno, 2.008 e de uma roçadeira, que sustentava terem sido emprestados ao réu – O seu pedido foi acolhido em sentença com fundamento possessório – A prova documental e testemunhal produzida durante a instrução processual indica que havia contratação relevante de prestação de serviços entre as partes e

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Hotel veio a Juízo reclamar a devolução de um veículo Fiat Uno, 2.008 e de uma roçadeira, que sustentava terem sido emprestados ao réu – O seu pedido foi acolhido em sentença com fundamento possessório – A prova documental e testemunhal produzida durante a instrução processual indica que havia contratação relevante de prestação de serviços entre as partes e referidos bens foram fornecidos ao réu como forma do pagamento parcial do preço combinado – A petição inicial silenciou completamente sobre as razões do mencionado empréstimo e o réu comprovou o fato modificativo do direito da autora, que não porta direito possessório algum, observado que nem sequer notificou o acionado para a devolução dos bens, antes do ingresso em Juízo – Improcedência da ação – Provimento ao recurso do réu.